Tribunal: TJDFT
Processo: 0714100-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. DIREITO PERSONALÍSSIMO. RENDA DO REPRESENTANTE LEGAL. DESCONSIDERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Em se tratando de pedido de concessão do benefício realizado por menor, a gratuidade deve ser vista sob a sua perspectiva e não do representante legal, uma vez que o direito à gratuidade da justiça é individual e personalíssimo, nos termos do §6o artigo 99 do CPC.
2. Os ganhos dos genitores não podem ser considerados para concessão dos benefícios da assistência gratuita ao filho menor, visto que o representante integra o processo apenas para satisfazer a falta de capacidade processual do menor, de modo que as condições financeiras do menor não se confundem com a dos seus pais.
3. Há que se reputar válida a alegada condição de hipossuficiência da agravante, não podendo ser considerada a renda da representante da menor para fins de aferição da miserabilidade jurídica, estando presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.